Tribunal: TJPA
Processo: 0811658-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811658-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA APRESENTADA. REQUISITOS EDITALÍCIOS PARA PONTUAÇÃO. CONSTATAÇÃO. ARBITRARIEDADE VERIFICADA. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A ISONOMIA DOS CANDIDATOS DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

2. De acordo com o Tema 485/STF (RE 632.853): "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade";

3. No caso dos autos, em um exame perfunctórios dos autos, verificou-se que os documentos apresentados estariam em total consonância com as disposições do item 11.11.2 do edital, de modo que, a desconsideração de tais documentos feriram os princípios da legalidade e da razoabilidade;

4. Ora, havendo afronta a regra editalícia, é permitido o controle jurisdicional dos critérios utilizados para negativa de pontuação do título ao candidato do concurso público. Logo, trata-se de fazer vale as disposições do Edital, lei interna entre as partes, situação que não importa em adentrar no mérito administrativo, tampouco quebrar a isonomia entre os candidatos do certame;

5. Recurso conhecido e provido, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, com início no dia 20/06/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de id. nº 8667030 - Pág. 1, o qual conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estadual.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA APRESENTADA. REQUISITOS EDITALÍCIOS PARA PONTUAÇÃO. CONSTATAÇÃO. ARBITRARIEDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REVER O VALOR DA MULTA.

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 9156658 - Pág. 1/8)

Em suas razões, o patrono do recorrente argumenta que a decisão embargada não se posicionou acerca da violação à isonomia entre os candidatos quando da decisão interlocutória que concedeu a medida liminar que resultou por conceder à impetrante um tratamento discriminatório em relação aos demais candidatos.

Assevera que a decisão não aplicou a jurisprudência pacífica acerca da matéria, de que os dispositivos dos editais de concurso público devem ser aplicados fielmente a fim de garantir o
tratamento isonômico entre os candidatos, evitando, assim, a discrepância de tratamento entre eles, de forma a concretizar os princípios da administração pública, tal como insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal
, e para permitir a generalização do amplo acesso aos cargos e funções, como determinado pelo inciso II do mesmo artigo constitucional.

Defende que a Corte deve ser manifestar expressamente acerca da interferência do Poder Judiciário em critérios da banca examinador, ante a tese firmada pelo C. STF, no RE 632.853, com repercussão geral reconhecida, que, sendo objeto de julgamento em Repercussão Geral, tem efeito vinculante tal como previsto no § 11 do art. 1.035 do CPC.

Afirma ser ausente a devida fundamentação quanto as teses sustentadas pelo Estado em suas razões de agravo de instrumento, caracterizando, assim, omissão na forma do art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489 § 1º, inciso IV, todos do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja proferido pronunciamento complementar acerca da violação do 37, da CF/88, bem como ao art. 927, III e 932, IV, ambos do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (id nº 9526942 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso dos autos, o embargante alega omissão do acórdão, pois deixou de analisar: 1) possível violação de isonomia entre os candidatos a concretizar os princípios da administração pública, tal como insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal, quando do deferimento da liminar; 2) a interferência do Poder Judiciário em critérios da banca examinadora, ante a tese firmada pelo C. STF, no RE 632.853, com repercussão geral reconhecida, que, sendo objeto de julgamento em Repercussão Geral, tem efeito vinculante tal como previsto no § 11 do art. 1.035 do CPC.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ os critérios de avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.

A propósito, o Tema 485/STF (RE 632.853): "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
".

Ou seja, o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a Banca Examinadora transbordou os limites da legalidade.

Como já exaustivamente assentado, no que tange a comprovação dos Títulos o Edital nº 1/TJ/PA, de 15/10/2019 do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dispôs de uma série de regras para autenticação da documentação pertinente, de modo que não bastava tão somente o envio dos títulos exigidos, fazia-se necessário também atender as regras de autenticidade previstas no edital.

No caso dos autos, em um exame perfunctórios dos autos, verificou-se que os documentos apresentados estariam em total consonância com as disposições do item 11.11.2 do edital, de modo que, a desconsideração de tais documentos feriram os princípios da legalidade e da razoabilidade.

Ora, havendo afronta a regra editalícia, é permitido o controle jurisdicional dos critérios utilizados para negativa de pontuação do título ao candidato do concurso público. Logo, trata-se de fazer vale as disposições do Edital, lei interna entre as partes, situação que não importa em adentrar no mérito administrativo, tampouco quebrar a isonomia entre os candidatos do certame.

Ness
e sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA DO EDITAL. DIPLOMA INCOMPATÍVEL COM A ESPECIALIDADE. CARGO DA ÁREA DE ARTES. LICENCIADO EM PEDAGOGIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO EDITAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra ato que obstou a posse de candidato aprovado em certame público, por ausência da titulação exigida no Edital 01, do Concurso Público 1/2008 - SEDEST, de 15.12.2008, do Distrito Federal.

2.
O Edital foi aclaro ao prever que deveria o candidato aprovado possuir dois requisitos: formação e experiência comprovada em projetos sociais, em conformidade com a área de atuação
.

3.
Inexistindo comprovação nos autos em contrário, é de se considerar que a atuação da Administração Pública deu-se tão somente pelo cumprimento dos requisitos fixados no Edital
.

Precedentes: RMS 32.927/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira

Turma, DJe 2.2.2011; RMS 22.376/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta

Turma, DJe 1º.2.2011; RMS 23.241/AP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis

Moura, Sexta Turma, DJe 22.3.2010; RMS 23.228/RJ, Maria Thereza de

Assis Moura, Sexta Turma, DJe 8.3.2010; REsp 1.109.505/RJ, Rel. Min.

Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.6.2009; e AgRg no RMS 24.996/PR,

Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16.2.2009.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 32.916/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,

SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2011)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. PROVA DE TÍTULOS. CERTIFICADO DE ESPECIALISTA. FALTA DE DATA DA OBTENÇÃO. REGRA DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi concedida parcialmente a segurança ao pleito mandamental de revisão da apreciação da fase de títulos de concurso público para o tribunal de justiça

estadual; o recorrente postula que seja computado diploma de especialista, desprezado porque apresentado em divergência aos ditames do edital.

2.
O recorrente alega que teria havido excesso de formalismo por parte da comissão do concurso público, apesar de reconhecer que, de início, o documento havia sido entregue com falha, ou seja, sem demonstrar a data de sua expedição; o edital era bastante claro ao frisar que somente poderiam ser computados os títulos obtidos até data previamente fixada
.

3. "
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).

Recurso ordinário improvido" (STJ, RMS 45.530/SC, Rel. Ministro

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014).

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, apenas e tão somente para sanar as omissões apontadas, mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2022